Tribunal: TJMT
Processo: 1043531-47.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043531-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (EMBARGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (EMBARGANTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, LOCALIZA RENT A CAR S.A NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATUAÇÃO QUE SE LIMITOU À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA REVENDEDORA DO AUTOMÓVEL NÃO PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por empresa vendedora de veículos seminovos e instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e danos morais, ajuizada em razão de vícios ocultos em veículos adquiridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a venda de veículo com vícios ocultos justifica a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais e (ii) apurar se a instituição financeira que viabilizou o financiamento responde solidariamente pelos vícios do produto financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de perda do objeto da ação em razão da venda do veículo não se sustenta, uma vez que o bem foi restituído à fornecedora em cumprimento de decisão liminar, conforme demonstrado documentalmente.

4. A posterior revenda do veículo pela própria fornecedora tornou impossível a realização de prova pericial por ela requerida.

5. Constatada a persistência de vícios em dois veículos consecutivos, sem que fossem sanados em prazo razoável, evidencia-se a falha na prestação do serviço e o descumprimento das normas do art. 18 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de substituir o produto ou restituir o valor pago.

6. A conduta da fornecedora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade do consumidor, diante da reiterada frustração da legítima expectativa de uso regular do bem e da omissão na solução eficaz do problema.

7. A instituição financeira não integra a cadeia de fornecimento e não possui vínculo com a fornecedora do bem, não podendo ser responsabilizada por vícios do produto, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da fornecedora conhecida e desprovida. Apelação da instituição financeira provida para julgar improcedentes os pedidos em seu desfavor, afastando sua responsabilidade.

Tese de julgamento:

“1. É devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais ao consumidor quando caracterizada a venda de veículos com vícios reiterados e não sanados, ainda que o bem tenha sido posteriormente alienado. 2. A instituição financeira que apenas concede crédito para aquisição de bem não responde solidariamente pelos vícios do produto, salvo prova de vinculação com o fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 18; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2039968/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 960.264/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Localiza Rent a Car S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Joelson Pereira de Oliveira Lima, declarando rescindido o contrato de compra e venda e condenando os requeridos ao pagamento de indenizações e reparações.

Conforme se verifica dos autos, o autor, no ano de 2022, adquiriu da requerida Localiza Rent a Car S.A um veículo seminovo, FIAT/Cronos Precision 1.8 16V Flex Automático ano 2019/2020, que foi financiado junto à segunda requerida, Aymoré Crédito S.A. O automóvel teria apresentado diversas falhas de funcionamento e, após tentativas de reparo pela primeira requerida, foi substituído por outro, Virtus Comfortline 1.0 12 V 200 TSI Total Flex X 4P, que também teria apresentado vícios, motivo pelo qual requereu a rescisão contratual e devolução dos valores pagos.

O juízo singular condenou os requeridos ao pagamento de: a) R$ 23.799,00, referente ao ressarcimento dos valores pagos à título de entrada do veículo; b) R$577,00 a título de danos materiais por despesas com oficinas; c) R$ 6.648,39 referente ao ressarcimento das parcelas pagas pelo financiamento e d) R$ 10.000,00 como reparação por dano moral.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, em suas razões de recurso que inexiste responsabilidade de sua parte pelos vícios do produto adquirido pelo autor. Argumenta que a relação contratual mantida entre as partes é de financiamento, autônoma e independente da compra e venda celebrada com a empresa vendedora. Ressalta que não integra a cadeia de fornecimento do bem, tampouco influenciou nas condições do veículo, limitando-se a conceder crédito ao consumidor. Aduz que a responsabilização da instituição financeira somente é cabível quando se tratar de banco vinculado à montadora, hipótese distinta da dos autos. Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório (id. 293240928).

A apelante Localiza Rent a Car S/A sustenta, inicialmente, a perda do objeto ao argumento de que o recorrido vendeu o veículo a terceiro, tornando inviável a rescisão contratual e devolução ao estado anterior, o que configuraria ausência de interesse processual.

Alega a ausência de responsabilidade pelos danos materiais e morais pleiteados. Sustenta que não houve comprovação de vício oculto ou defeito que justifique a condenação, aduzindo que o recorrido utilizou o veículo e o alienou posteriormente, o que afastaria o nexo de causalidade e o dano moral. Defende a inexistência de ato ilícito e eventual tentativa de enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais (id. 293240935).

Contrarrazões pelo desprovimento de ambos os recursos e condenação da apelante Localiza Rent a Car S/A em litigância de má-fé (id. 293240926 e id. 293240939).

O apelado Joelson Pereira apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento de ambos (Id.

293240939/ Id. 293240940).

Contrarrazões de Localiza Rent a Car S.A pelo desprovimento do recurso de Aymoré Crédito (id. 306730884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – DO RECURSO DE LOCALIZA RENT A CAR S/A

A apelante Localiza sustenta, nas razões do recurso, que a ação teria perdido o objeto, pois o apelado
“vendeu o veículo objeto da lide a terceiros”
o que impediria a rescisão. Aduz, nesse sentido, que as partes
“não poderão voltar ao status quo ante que só poderia ser alcançado com a devolução do veículo à Apelante/vendedora”
, nos termos do art. 182 do Código Civil.

De início, importa esclarecer que, em 29/01/2024, o juízo singular julgou antecipadamente o feito (id. 214056827 e id. 214056837), e, após interposição de recursos de apelação, a sentença foi anulada por cerceamento de defesa, determinando-se realização de prova pericial, conforme acórdão abaixo ementado (id. 224348180 e id. 230101669):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGADOS VÍCIOS MECÂNICOS EM AUTOMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, e para o seu desate exige-se produção de provas, em especial a prova pericial, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diante da incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. A causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo. Sentença cassada.

Com o retorno dos autos à origem, as partes foram intimadas, e o autor, ora apelado, informou que o veículo VIRTUS já havia sido devolvido à requerida Localiza, que o alienou a terceiros, de modo que a prova pericial seria impraticável (id. 293240912).

A Localiza, contudo, sustentou a narrativa de que o veículo foi alienado pelo autor, e que a ação teria perdido o objeto
“tendo em vista que o Autor pleiteava o conserto do veículo, bem como a devolução de valores, além de condenação por danos morais – o que só poderia ser alcançado através de auferimento de eventuais vícios no veículo vendido, o que se tornou impossível após a venda deste a terceiros”
(id. 293240919).

Em resposta, o autor asseverou que a requerida Localiza
“altera a verdade dos fatos”
, na medida em que o veículo foi devolvido a ela quando do deferimento da liminar nos presentes autos, e que a alienação foi realizada pela própria revendedora, conforme anotações de intenção de venda constante do extrato Detrannet do veículo (id. 293240920).

Considerando a impossibilidade de produção da prova pericial, em 05/05/2025 o juízo singular sentenciou o feito, condenando as requeridas nos termos da sentença anteriormente proferida (id. 293240923).

Na hipótese, o apelado comprovou ter devolvido o veículo à empresa Localiza Rent a Car S.A. por meio de Termo de Cumprimento de Liminar (id. 106012603), Termo de Devolução (id. 111234498), Carta de Cancelamento de Gravame (id. 109053099) e Termo de Responsabilidade do Autor (id. 109053096), razão pela qual há que se reconhecer que a nova venda foi realizada pela empresa Localiza Rent a Car S.A.

O artigo 182 do Código Civil, invocado pela fornecedora em seu recurso, estabelece que, uma vez anulado um negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, e se a restituição
in natura
não for possível, a restituição deve ocorrer mediante o pagamento do equivalente. Assim, a despeito da alienação do veículo, por qualquer uma das partes que fosse, ainda haveria interesse de agir do autor, conforme intelecção do art. 182 do Código Civil, combinado o art. 18, §1º, do CDC, que prevê a restituição mediante pagamento do equivalente.

Assim, passa-se ao mérito.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que o apelante adquiriu o veículo seminovo da apelada, empresa que desenvolve atividade de comércio de veículos, configurando-se, respectivamente, como consumidor final (art. 2º do CDC) e fornecedora (art. 3º do CDC).

No caso concreto, infere-se que o recorrido adquiriu da revendedora Localiza Rent a Car S.A., em 18/06/2022, o automóvel FIAT/Cronos Precision 1.8 16V Flex Automático ano 2019/2020 RENAVAM 01226705290, preto, placa QXV-8H67, ajustando o pagamento, a título de entrada, do valor de R$ 15.799,00. O montante remanescente, de R$ 60.000,00, foi financiado com a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., totalizando o importe de R$ 75.799,00.

Logo após a retirada do veículo, o autor verificou a existência de vícios no funcionamento e informou à empresa revendedora, que recebeu o veículo e o encaminhou para reparos, fornecendo ainda ao autor veículo reserva, conforme extensivamente demonstrado pelos documentos que instruem a inicial (id. 214056705). Mesmo após a realização dos supostos reparos, que perduraram por mais de um mês, os defeitos persistiram, razão pela qual o autor registrou reclamação no PROCON (id. 214056715). Após percalços nas negociações, a apelante Localiza realizou a troca do veículo por outro (VIRTUS). O veículo substituído, contudo, também apresentou defeitos, e foi entregue à revendedora para reparos, que novamente não solucionou os problemas.

Os vícios em ambos os automóveis foram identificados logo após a retirada e reconhecidos pela própria Localiza, que recebeu os automóveis e os encaminhou para reparos. É de se ressaltar, ademais, que a apelante, embora tenha requerido a realização de prova pericial, alienou o veículo à terceiros, o que impossibilitou a produção da prova e, consequentemente, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este que satisfatoriamente cumpriu o ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso I, art. 373 do CPC.

Assim, configurada a responsabilidade da fornecedora pelos vícios do produto.

À luz do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Uma vez que o vício não foi sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, o consumidor tem o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

Considerando que o autor pugna pelo ressarcimento da quantia paga, comprovadamente em R$ 23.799,00 à título de entrada da comprova dos veículos (id. 214056713 e id. 214056725), R$ 577,00 referente a danos materiais em decorrência da realização de serviços mecânicos (id. 214056741 e id. 214056742) e R$ 6.648,39 referente ao ressarcimento das parcelas pagas pelo financiamento (id. 214056745), referidos montantes devem ser devolvidos ao apelante.

No que tange aos danos morais, o descumprimento contratual, no presente caso, transcende o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor. A aquisição de um bem de alto valor, com vícios graves e persistentes, que impedem sua regular, somada à sucessão de tentativas frustradas de solução, gera angústia, frustração e insegurança. A privação do uso do veículo e a peregrinação em busca de uma solução justa configura abalo moral passível de indenização.

No tocante ao valor a ser arbitrado, ressalta-se que a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpa do ofensor. Nesse contexto, entende-se que o valor R$ 10.000,00, fixado na origem, se mostra adequado para compensar o abalo sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

De igual forma, inclusive, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] 3. Demonstrada a existência de vícios substanciais no veículo, comprovados por documentos, vídeos e orçamentos de reparo, os quais impediram seu uso normal e não foram sanados em prazo razoável.
4. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, reconhecida a responsabilidade objetiva da fornecedora RM MOTORS MULTIMARCAS LTDA.
5. Reconhecida a possibilidade de rescisão contratual, com devolução do valor pago, além da condenação por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução por período superior a seis meses.
6. Ausência de responsabilidade da seguradora AUTO SEGURO GARANTIA MECÂNICA LTDA, por não ter participado do contrato de compra e venda, tampouco recebido valores relativos à aquisição do veículo.

[...]”
(N.U 1001588-14.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Mantida, portanto, a condenação da apelante Localiza Rent a Car S.A nos termos da sentença.

Consigna-se, por oportuno, que o pedido do apelado de condenação da apelante por litigância de má-fé não deve ser acolhido.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte, dentre outras condutas, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, ou interpor recurso manifestamente protelatório.

No caso, embora a tese recursal da apelante não tenha sido acolhida, não se verifica a prática de qualquer das hipóteses tipificadas no referido dispositivo legal. A controvérsia instaurada, relativa à comprovação da existência de vício oculto, é matéria que comporta interpretação jurídica razoável, não se tratando de pretensão infundada ou manifestamente temerária.

I – DO RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A

A instituição financeira sustenta não possuir qualquer responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo, por não integrar a cadeia de fornecimento, atuando unicamente como agente financiador. Afirma que os contratos de compra e venda e de financiamento são juridicamente autônomos, inexistindo relação de acessoriedade entre eles.

Ressalta que não recebeu valores diretamente do consumidor, mas tão somente repassou os recursos à fornecedora, e que não é banco vinculado à montadora, única circunstância que, segundo alega, afastaria a responsabilidade solidária por defeitos do produto.

A despeito da responsabilidade da revendedora, nos termos acima delineados, a alienação de veículo com vícios ocultos por parte da corré Localiza Rent a Car S.A. não está relacionada aos serviços prestados pela instituição financeira, que se limitou a conceder financiamento ao apelado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que:
“os agentes financeiros (bancos de varejo), que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (bancos da montadora)”
, (STJ - REsp: 2039968 SP 2022/0366809-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E REVENDEDORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda de veículo financiado, somente há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis nos casos em que ambas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. Precedentes. 2. No caso, como o banco agravado apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade por eventual vício do produto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 960264 DF 2016/0201083-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Considerando que a financeira apelante apenas realizou o financiamento do veículo, sem vinculação com a revendedora de automóveis, não há como responsabilizá-la solidariamente conforme decidido pelo juízo de origem.

III – DA PARTE DIPOSITIVA

Ante o exposto:

1)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de Localiza Rent a Car S/A, mantendo a condenação da revendedora de automóvel nos termos da sentença;

2)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, afastando, por consequência, a responsabilidade solidária.

Redistribuo o ônus sucumbencial para excluir a condenação da financeira nas custas processuais e honorários advocatícios, e condeno o autor/apelado a arcar com a verba honorária ao causídico da apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, arbitrada em 20% sobre o valor da condenação (conforme fixado na sentença), suspensa a exigibilidade da verba por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em desfavor de Localiza Rent a Car S.A, pois fixados no máximo legal na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025